Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600335-95.2024.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600335-95.2024.6.16.0188

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 25/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600335-
95.2024.6.16.0188, que julgou improcedente a representação, nos termos do art. 20 da Resolução
23.608/2019 do TSE e art. 487, I do Código de Processo Civil. (Trata-se de representação, com
pedido liminar, ajuizada pelo Coligação Pinhais no Rumo Certo (PSD/Republicano/ Federação
PSDB/Cidadania/ PDT/ Novo/Solidariedade/ PSB) em face do candidato a vereador Gustavo
Komiyama Camillo por suposta violação das determinações contidas nos arts. art. 9º e 9º-C, da
Resolução TSE n. 23.610. Alegou em síntese, a representante que o candidato, extrapolando os
limites da crítica legítima, vem utilizado suas contas nas redes sociais instagram e facebook para
divulgar vídeos com informações sabidamente inverídicas relacionadas à Prefeita Municipal, Rosa
Maria de Jesus Colombo, candidata à reeleição. Destacou que, nos vídeos, o candidato acusa
falsamente a prefeita de realizar ato de campanha (bandeiraço) com recursos públicos da
Administração Pública Municipal, associando tal fato com a suposta paralização de obras
municipais. Argumentou que tal conduta configura propaganda eleitoral negativa de índole
temerária (fake news), tendente a desestabilizar o processo eleitoral, induzindo o eleitor a erro, com
potencial de causar danos irreparáveis à lisura e ao equilíbrio da disputa eleitoral) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCIO ALVES PEREIRA (EMBARGANTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
ROSA MARIA DE JESUS COLOMBO (EMBARGANTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PINHAIS NO RUMO CERTO[REPUBLICANOS / PDT / NOVO /
PSB / PSD / SOLIDARIEDADE / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PINHAIS - PR
(EMBARGANTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
GABRIEL SOCIO GARCIA (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
FACEBOOK GLOBAL HOLDINGS II, LLC (EMBARGADA)
GUSTAVO KOMIYAMA CAMILLO (EMBARGADA)
MAURO BENIGNO ZANON (ADVOGADO)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44185315
06/11/2024
08:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44185315 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:46:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608465972000000043134005
Número do documento: 24110608465972000000043134005
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:06:18
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.376

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO
0600335-95.2024.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: PINHAIS NO RUMO CERTO[REPUBLICANOS / PDT / NOVO / PSB / PSD /
SOLIDARIEDADE / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PINHAIS - PR
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
ADVOGADO: GABRIEL SOCIO GARCIA - OAB/PR93184
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
EMBARGANTE: ROSA MARIA DE JESUS COLOMBO
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
EMBARGANTE: MARCIO ALVES PEREIRA
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
EMBARGADA: GUSTAVO KOMIYAMA CAMILLO
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON - OAB/PR63695
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - OAB/PR83591-A
EMBARGADA: FACEBOOK GLOBAL HOLDINGS II, LLC
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL. OMISSÃO E
OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por Coligação
Pinhais no Rumo Certo, Rosa Maria de Jesus Colombo e Marcio Alves
Pereira, em face do Acórdão nº 65.083 que, por unanimidade de votos, negou
provimento ao recurso eleitoral interposto pelos embargantes.
1.2 Os embargantes alegam que o acórdão incorreu em omissão e
obscuridade ao não analisar a semelhança dos fatos com decisão similar
(autos nº 0600227-19.2024.6.16.0139), e ao não examinar, de forma
suficiente, a descontextualização de fala de candidato quanto ao uso de
recursos públicos para campanha.

Num. 44185315 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:46:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608465972000000043134005
Número do documento: 24110608465972000000043134005
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:06:18
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado
apresentou omissão ou obscuridade quanto à análise de precedente similar e
ao contexto de fala do candidato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral e artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão.
3.2 A jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral dispõe que
embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já
apreciada (cf. REspe nº 298-91/SP e ED-AgR-REspE nº 9758). Em
complemento, entende-se que o julgador não é obrigado a abordar todos os
argumentos, desde que a fundamentação apresentada seja suficiente (TSE,
ED-AgR-REspE nº 63220).
3.3 No caso, o acórdão impugnado enfrentou expressamente a existência de
similaridades com o precedente invocado, concluindo pela distinção dos
contextos, afastando, assim, a omissão arguida. Quanto à
descontextualização da fala, entendeu-se que a crítica política, ainda que
contundente, se insere no debate democrático, devendo a Justiça Eleitoral
intervir minimamente em prol da liberdade de expressão (art. 38 da Resolução
TSE nº 23.610/2019; cf. TSE, AR no RESPE 060149544).
3.4 Não havendo omissão, obscuridade ou quaisquer outros vícios, os
embargos de declaração configuram mero inconformismo dos embargantes
com o resultado, sem justificativa para modificação do acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração destinam-se à correção
de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à
rediscussão de matéria decidida, tampouco há omissão quando as questões
levantadas são abordadas com fundamentação suficiente ao deslinde da
controvérsia."
Dispositivos relevantes citados:
Código Eleitoral, art. 275; Código de Processo Civil, art. 1.022; Resolução
TSE nº 23.610/2019, art. 38.
Jurisprudência relevante citada:

Num. 44185315 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:46:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608465972000000043134005
Número do documento: 24110608465972000000043134005
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:06:18
TRE-PR. REl nº 060010770, Rel. Des. Carlos Mauricio Ferreira.
TSE, ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por Coligação Pinhais no
Rumo Certo, Rosa Maria de Jesus Colombo e Marcio Alves Pereira, em face do Acórdão
nº 65.083 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso eleitoral
interposto pelos embargantes.
Em suas razões recursais (ID 44154902), os embargantes aduziram, em síntese, que: a)
o acórdão embargado incorreu em omissão/obscuridade ao deixar de enfrentar questões
suscitadas em razões de recurso, em especial no tocante à semelhança dos fatos ora em
análise com o enquadramento realizado pela Corte Eleitoral nos autos nº 0600227-
19.2024.6.16.0139. Para tanto, comparou o conteúdo do acórdão embargado com o
acórdão que entende servir como paradigma, concluindo que as falas impugnadas em
ambos possuem o mesmo contexto e o mesmo conteúdo, fazendo menção à utilização de
“dinheiro público” em atos de campanha, ao invés de serem utilizados pela Administração
Municipal, em especial, na área da saúde. Nesse ponto, entendem que o acórdão
embargado não esclareceu os critérios hermenêuticos que conduziram à conclusão
diversa; b) não houve análise sobre a descontextualização de informação referente à fala
do candidato Gustavo Komiyama Camillo, quanto ao uso de recursos públicos para a
realização de bandeiraço, tampouco sobre o impacto da ausência de clareza na análise
da desinformação. Assim, pugnaram pela correção das omissões e contradições, com a
consequente modificação do julgado.
Não foram apresentadas contrarrazões (ID 44168016).
É o relatório.

VOTO

Num. 44185315 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:46:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608465972000000043134005
Número do documento: 24110608465972000000043134005
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:06:18
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial
para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro
material:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo
Gomes[1] ensina que:
[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar fato,
alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão judicial.
Passo, então, à análise das omissões suscitadas, para verificar se o acórdão recorrido
deixou de considerar fato, alegação, ponto ou questão sobre o qual deveria ter se
pronunciado.
Em suas razões recursais, os embargantes aduziram que o acórdão embargado seria
omisso no enfrentamento do precedente firmado nos autos nº
0600227-
19.2024.6.16.0139, que seria similar à situação em análise.
A esse respeito, foi expressamente consignado que “quanto ao Acórdão proferido no
Recurso Eleitoral nº 0600227-19.2024.6.16.0139, de relatoria do Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, destaco que apesar de haver semelhanças, não é possível afirmar que são
situações absolutamente idênticas.”
O acórdão embargado foi claro ao externar o entendimento e a fundamentação jurídica
aplicável ao caso, não sendo o julgador obrigado a se manifestar sobre todos os
argumentos trazidos pelas partes. Nesse sentido:
"EMENTA. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALECIMENTO DO ADVOGADO DO EMBARGANTE.
JUSTA CAUSA PARA A SUPERAÇÃO DA INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE

Num. 44185315 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:46:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608465972000000043134005
Número do documento: 24110608465972000000043134005
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:06:18
MATÉRIA JÁ APRECIADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.
(...)
2. Os embargos de declaração são cabíveis nas estritas hipóteses trazidas pelo artigo
1022 do Código de Processo Civil, não se prestando à mera rediscussão das questões
de mérito já julgadas.
3. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos trazidos
pelas partes, desde que os fundamentos sejam suficientes para firmar a decisão.
Precedentes TSE.
4. Não é omissa a decisão que deixa de mencionar precedentes invocados pelo
recorrente, mormente quando tratam de teses superadas pelo atual entendimento do
Tribunal Superior Eleitoral
(...)
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados."
(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 060010770, Acórdão, Relator(a) Des. Carlos
Mauricio Ferreira, Publicação: DJE - DJE, Tomo 46, Data 10/03/2022. Destaques
inseridos)
"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL. INSCRIÇÃO FRAUDULENTA DE ELEITOR.
ART. 289 DO CE. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. SERENDIPIDADE.
ADMISSIBILIDADE. JUSTA CAUSA PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA.
INDICAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS PELA PARTE.
PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(...)
2. Nas razões recursais, alega–se omissão no acórdão que rejeitou os embargos de
declaração, ao argumento de que não houve "[...] deliberação expressa quanto à
incidência dos artigos 157, § 1º, e 386, inciso II, do Código de Processual [sic] e artigo 5º,
LVI, da Constituição Federal [...]", sendo imperiosa a "[...] efetiva deliberação pelo
Tribunal de origem para a caracterização do prequestionamento, enquanto pressuposto
recursal [...]" (ID 157316817, fls. 4–5).
2.1. Como cediço, "o Julgador não está obrigado a enfrentar a tese estritamente sob
a ótica propugnada pelas partes, se encontrou outros fundamentos suficientes à
solução da controvérsia" (ED–AgR–AR nº 0600055–97/GO, rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, julgados em 3.10.2017, DJe de 30.11.2017), sendo certo que "[...] não há
omissão quando teses defendidas pelas partes são rechaçadas implicitamente
pelo julgador ao decidir a matéria" (ED–AgR–REspe nº 298–91/SP, rel. Min. Jorge
Mussi, julgados em 29.4.2019, DJe de 31.5.2019).
2.2. É despicienda a menção expressa aos dispositivos apontados pela parte, bastando
ao julgador a análise das teses jurídicas aos quais se referem, mormente porque, "para
que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido
pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como
violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada
questão de direito, definindo–se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação
federal" (STJ: AgInt no REsp nº 1.656.286/MT, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em 13.6.2022, DJe de 17.6.2022).
(...)
4. Negado provimento ao recurso especial."
(TSE. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 14770, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 170, Data
01/09/2022. Destaques inseridos)

Num. 44185315 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:46:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608465972000000043134005
Número do documento: 24110608465972000000043134005
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:06:18
O que se verifica, portanto, é a clara tentativa de rediscussão de matéria já analisada e
decidida por esta Corte, o que é inviável em sede de aclaratórios. Nesse sentido, o
Tribunal Superior Eleitoral já assentou o seguinte entendimento:
"Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo julgamento da
causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser objeto da via recursal
própria."
(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Acórdão de
16/05/2013)
"Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da causa."
(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de 09/05/2013)
Em suas razões recursais, os embargantes sustentam, ainda, que o acórdão embargado
seria omisso porque não teria analisado a descontextualização de informação referente à
fala do candidato Gustavo Komiyama Camillo, quanto ao uso de recursos públicos para a
realização de bandeiraço, tampouco sobre o impacto da ausência de clareza na análise
da desinformação.
A despeito das explanações apresentadas pelos embargantes, observa-se que o acórdão
recorrido não apresenta as omissões suscitadas, em vista da impossibilidade de se
concluir que a afirmação seria comprovadamente falsa. Veja-se:
"Salvo melhor juízo, constata-se no presente caso duras críticas à prefeita, em razão de
obras paralisadas e atrasadas, notadamente com a frase “você também acha que a
prefeita deve se importar mais com outras coisas aqui na nossa cidade, ao invés de ficar
fazendo esses tipos de bandeiraço”, mas não se identifica o pedido explícito de não voto,
nem outras passagens que contenham mensagem expressa com o mesmo sentido.
Mesmo que a Coligação afirme que o bandeiraço “não envolveu qualquer tipo de
financiamento público, sendo organizado por cabos eleitorais e, em sua maioria,
VOLUNTÁRIOS”, é certo que tais bandeiras precisaram ser confeccionadas em empresa
especializada e que, como constou da sentença, a candidata recebeu valores da Direção
Nacional do PSD via Fundo Especial. Logo, de alguma forma o material e a prestação de
serviço de cabos eleitorais contratados está na contabilidade de campanha, a qual conta,
ao menos em parte, com dinheiro público.
Neste ponto, o fato de a propaganda abordar o uso de dinheiro público em
campanha e apontar situações que entende serem falhas da administração
municipal não representa, por si só, a difusão de fatos inverídicos ou
descontextualizados.
Ora, a crítica é inerente ao debate político e qualquer intervenção jurisdicional deve ser
justificada e excepcional para que a liberdade de expressão não seja cerceada. Nos
exatos termos do art. 38 da Resolução TSE nº 23.610/2019, “a atuação da Justiça
Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor
interferência possível no debate democrático”.
De fato, conflita com o Estado Democrático de Direito o estabelecimento de severas e
automáticas restrições à liberdade de expressão no período eleitoral, impondo–se como

Num. 44185315 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:46:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608465972000000043134005
Número do documento: 24110608465972000000043134005
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:06:18
regra assegurar a livre circulação de ideias, o debate sadio e a veiculação de críticas,
ainda que ácidas e enfáticas (TSE, AR no RESPE 060149544, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE de 3.6.2024).
Quanto ao Acórdão proferido no Recurso Eleitoral nº 0600227-19.2024.6.16.0139, de
relatoria do Des. Luiz Osorio Moraes Panza, destaco que apesar de haver semelhanças,
não é possível afirmar que são situações absolutamente idênticas.
Outrossim, em análise da prova juntada aos autos, não se vislumbra ofensa à honra ou à
imagem da então candidata, nem a divulgação de fatos sabidamente inverídicos ou
descontextualizados, devendo ser mantida a decisão questionada.
No mesmo sentido, o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral destacou o seguinte:
“Deve-se ter sempre em mente, que a campanha política não é um ambiente asséptico,
nem pode escorar impedimento às críticas destinadas aos candidatos, a própria
propaganda eleitoral e aos meios de difusão dos fatos, porquanto remanesce o interesse
público e a prevalência da liberdade de expressão e pensamento político.
O limite para a expressão destes pensamentos esbarrará apenas na honra alheia, se
houver sido extrapolada a privacidade do candidato, bem igualmente tutelado pela
Constituição Federal ou na divulgação de fatos sabidamente inverídicos.
Com efeito, não se pode perder de vista que a informação sabidamente inverídica, apta a
atrair a atuação da Justiça Eleitoral, é aquela verificável de plano, independentemente de
dilação probatória. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal Regional Eleitoral:
ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE NÃO VOTO, DE
OFENSA À HONRA E DE VEICULAÇÃO DE CONTEÚDO SABIDAMENTE INVERÍDICO.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO
E
DE
INFORMAÇÃO.
CRÍTICA
POLÍTICA.
INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO ELEITORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. 1. O artigo 36, da Lei nº 9.504/97 veda a realização de propaganda eleitoral
antes de 16 de agosto do ano eleitoral. 2. A propaganda eleitoral negativa pressupõe o
pedido explícito de não voto ou ato abusivo que, desqualificando candidato, venha a
macular sua honra ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico. 3. A publicação
de notícias pretéritas, que já foram divulgadas em outros meios de comunicação, no
exercício da liberdade de manifestação do pensamento e direito à informação são
próprios da imprensa livre e do debate democrático. 4. Os fatos sabidamente inverídicos
a ensejar a ação repressiva da Justiça Eleitoral são aqueles verificáveis de plano. 5.
Cabe ressaltar que a veiculação de opiniões, informações e críticas, mesmo que ácidas,
são importantes para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito e do debate, à
luz dos princípios da liberdade de expressão, de modo que a intervenção desta Justiça
Especializada deve ser mínima. 6. Recurso conhecido e não provido.
(...)
Desta feita, considerando que não demonstrada a prática da conduta ilícita, deve a
sentença sem mantida irretocável."
A insurgência dos embargantes, portanto, não diz respeito a quaisquer vícios passíveis de
oposição de embargos de declaração, mas ao descontentamento com a solução dada ao
caso, pretendendo, na verdade, a rediscussão do mérito, diante do seu inconformismo

Num. 44185315 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:46:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608465972000000043134005
Número do documento: 24110608465972000000043134005
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:06:18
com o resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos embargos de
declaração.
Há que se concluir, assim, pela inexistência de omissão e de quaisquer outros vícios no
acórdão embargado, devendo os embargantes se utilizarem da via recursal adequada
para reapreciação da matéria já decidida.
Desse modo, não se verificando qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada, os
Embargos de Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os
elementos indicados pelos embargantes, para fins de prequestionamento, nos termos do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil[2].

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de embargos de
declaração.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.
[2]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (1327) Nº 0600335-95.2024.6.16.0188 -

Num. 44185315 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:46:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608465972000000043134005
Número do documento: 24110608465972000000043134005
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:06:18
Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
EMBARGANTE: PINHAIS NO RUMO CERTO[REPUBLICANOS / PDT / NOVO / PSB / PSD /
SOLIDARIEDADE / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PINHAIS - PR -
Advogados do(a) EMBARGANTE: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A,
GABRIEL SOCIO GARCIA - PR93184, EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880-A -
EMBARGANTES: ROSA MARIA DE JESUS COLOMBO, MARCIO ALVES PEREIRA - Advogado
do(a) EMBARGANTE: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A - EMBARGADA:
GUSTAVO KOMIYAMA CAMILLO - Advogados do(a) EMBARGADA: MAURO BENIGNO ZANON -
PR63695, MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - PR83591-A - EMBARGADO: FACEBOOK GLOBAL
HOLDINGS II, LLC
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.11.2024